Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727355-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0704568-09.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios. O agravante alega que restou demonstrada por meio de prova inequívoca a existência do seu direito sobre os aluguéis recebidos do imóvel. Defende que os aluguéis devem ser considerados impenhoráveis, com base no art. 833, IV do Código de Processo Civil e no art. 7o, X da Constituição, a fim de tutelar o patrimônio mínimo do devedor e a dignidade da pessoa humana, assegurando-lhe o mínimo existencial. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a penhora sobre os aluguéis recebidos do imóvel Intimada a se manifestar sobre a possibilidade de conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, a agravante se manifestou no ID 61652754 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL O presente recurso merece ser conhecido apenas parcialmente, por razão da inovação recursal. A agravante alega, em sua peça recursal (ID 61101704), que os aluguéis devem ser considerados impenhoráveis, com base no art. 833, IV do Código de Processo Civil e no art. 7o, X da Constituição, a fim de tutelar o patrimônio mínimo do devedor e a dignidade da pessoa humana, assegurando-lhe o mínimo existencial. Contudo, nenhum destes argumentos e alegações foram apresentados anteriormente em primeira instância, acarretando clara inovação recursal. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos argumentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 199211487 na origem): Cuida-se de embargos de terceiro, mediante os quais a parte embargante aduz ser usufrutuária do imóvel cujos locativos foram constritos no processo de execução, sendo portanto, a real beneficiária dos "créditos dos aluguéis" . Em razão disso, postula a suspensão da constrição e, no mérito, a procedência destes embargos. Em juízo de cognição sumária, depreende-se dos documentos que acompanham a petição inicial, especialmente da certidão de matrícula do imóvel (ID 194224182), que não há registro de usufruto em favor da embargante. Com efeito, nos termos do art. 1.391do Código Civil, "o usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis". No sentido, não há prova inicial dos direitos da embargante sobre os alugueis, motivo por que não procede o pedido de suspensão dos atos de expropriatórios. Posto isso, recebo os embargos e, com fundamento no art. 678 do CPC. Anote-se existência dos presentes embargos de terceiro no processo de execução no 0704894-37.2022.8.07.0001, para o qual deverá ser trasladada cópia desta decisão. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Publique-se. Trata-se de caso em que a agravante ajuizou, na origem, embargos de terceiro, requerendo a desconstituição da penhora incidente sobre aluguéis de imóvel, sob o argumento de que é usufrutuária deste. Segundo o art. 674, caput do CPC, os embargos de terceiro são ação autônoma proposta por terceiro que, apesar de não ser parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição de bens sobre os quais possui direito incompatível com o ato constritivo. Transcrevo: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O usufruto, por sua vez, é direito real, previsto no art. 1.390 a 1.393 do Código Civil, que confere ao titular o direito de uso e fruição de bem de propriedade de terceiro, sendo constituído por meio de registro no Cartório de Registro de Imóveis, segundo o art. 1.391: Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. Art. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis. No caso, a agravante afirma ser usufrutuária do imóvel cujos aluguéis foram objeto de penhora na Execução de Título Extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001. Contudo, na matrícula do imóvel (ID 194224182 na origem), não consta o registro de qualquer usufruto em favor da agravante, o que demonstra, na verdade, a inexistência do direito desta, pois o usufruto não registrado em cartório de registro de imóveis é nulo, por não revestir a forma prescrita em lei (art. 166, IV do Código Civil). A agravante juntou aos autos cópia de contrato de locação firmada com terceiro em que consta como locadora do imóvel (ID 186111895 na origem), mas o ajuste firmado entre terceiros é manifestamente inapto a constituir usufruto, que é direito real, com efeito erga omnes, e carece de registro público por expressa disposição legal. Ressalte-se, ainda, que a embargante é, por admissão própria (ID 194224161 na origem), filha dos executados na Execução de Título Extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001, e que o contrato de locação em seu proveito foi firmado em 19 de maio de 2023, depois da citação daqueles na execução (ID 116345191 dos referidos autos). Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a inexistência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO preliminar de inovação recursal, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se, ainda, a agravante para se manifestar sobre possível configuração de litigância de má-fé, ante a aparente realização de alegação manifestamente infundada para retardar o andamento do feito executivo, com base no art. 80, V, VI e VII do CPC. Brasília, DF, 18 de julho de 2024 11:35:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador